Tribunal: STF
Processo: HC 75978
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: Crimes hediondos (L. 8.072/90): regime fechado
integral (art. 2º, § 1º), de constitucionalidade declarada pelo
Plenário (ressalva pessoal do relator): inaplicabilidade, porém, da
regra proibitiva da progressão ao condenado pelo delito de
associação incriminado no art. 14 da Lei de Entorpecentes,
inconfundível com o de tráfico, tipificado no art. 12, único daquele
diploma a que se aplica a Lei dos Crimes Hediondos.